Tribunal: TJSP
Processo: 2012999-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012999-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDINALDO
HENRIQUE DE SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
confirmando-se a liminar para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no
artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Edinaldo Henrique
de Sena.. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012999-53.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus Criminal no 2012999-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edinaldo Henrique de Sena
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 47.842
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este
pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo.
Relata que o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática de tráfico de entorpecentes, e teve a custódia convertida
em preventiva em decisão carente de fundamentação válida. Sustenta que
o paciente é primário e portador de bons antecedentes e o delito em tela é
desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa. Alega que, em caso de
eventual condenação, certamente será beneficiado pela causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, bem
como cumprirá a reprimenda corporal em regime diverso do fechado,
circunstâncias que revelam a desnecessidade e desproporcionalidade para
a manutenção da segregação. Aduz, ainda, que não estão presentes os
requisitos que justifiquem o encarceramento do paciente, destacando que
militam em seu favor o princípio da presunção de inocência, as garantias
constitucionais e o entendimento jurisprudencial. Acrescenta, ainda, que
o paciente não demonstrou qualquer intenção em se furtar da aplicação
da lei penal. Busca, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão do paciente, com sua libertação. Alternativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012999-53.2020.8.26.0000
3
pugna pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares
estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.
Deferida a liminar por este relator (fls. 53-54),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 60-77).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 80-82).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 28 de janeiro de
2020, quando trazia consigo, para posterior entrega a consumo de
terceiros, 22g de cocaína e 32g de maconha, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A
prisão
em
flagrante
foi
convertida
em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão
do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como para
garantir a ordem pública (fls. 67-70).
Em
que
pese
o
entendimento
da
digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei
sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma
de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de bons antecedentes, não
integrando organização criminosa, ou se dedicando com habitualidade a
esse tipo de atividade, a nova pena prevista pode ser reduzida de um sexto
a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a pena mínima que é de cinco
anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012999-53.2020.8.26.0000
4
Esse benefício da lei nova
se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do
acusado, posto que se trata de réu primário, preso com pequena
quantidade de drogas, inexistindo no autos, elementos comprovando
antecedentes desabonadores ou, menção à participação em organização
criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais disso, considerando as circunstâncias
mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é possível ainda na
hipótese de ser julgada procedente a ação ser-lhe substituída a pena
carcerária por restritiva de direitos, consoante entendimento adotado por
esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de
prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação jurisdicional em
sentença. Isso vai de encontro ao princípio da proporcionalidade da
sanção penal, uma vez que a prisão provisória acaba assumindo aspecto
de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela
novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória,
com a cominação da medida cautelar, consistente no comparecimento
periódico em juízo, conforme o inciso I, daquela norma contida no artigo
319 do CPP, sob pena de, descumprida a medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se
a liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida
cautelar disposta no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória
ao paciente Edinaldo Henrique de Sena.
Figueiredo Gonçalves
relator